Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO POR IMÓVEL DE OUTREM EM LOCAL DISTANTE. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se acolhe pedido de substituição de imóvel penhorado por outro não pertencente ao devedor, além de estar situado em local distante, o que dificulta a execução.
2. Não há excesso de penhora se não há outro bem de propriedade do executado que passa substituir o imóvel penhorado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.